Tribunal: TJSP
Processo: 1500251-62.2022.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DO APELANTE THIAGO FIXADA COM EXCESSIVO RIGOR. READEQUAÇÃO. PENA-BASE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DO APELANTE THIAGO FIXADA COM EXCESSIVO RIGOR. READEQUAÇÃO. PENA-BASE EXASPERADA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
2. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC).
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ. AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC).
4. Qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, que deve ser afastada, vez tratar-se de rompimento do próprio objeto do furto, sendo o obstáculo peculiar à res furtiva (STJ. AgRg no AREsp 230.117/DF).
5. Pena do apelante Thiago fixada com excessivo rigor e, por isso, readequada.
6. O regime inicial fechado revela-se o mais adequado aos apelantes, diante de seus maus antecedentes e multirreincidência (STJ. AgRg no HC n. 748.253/SC).
7. Recursos parcialmente providos.